Tribunal: STF
Processo: Rcl 91671
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA  PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO FIGOU COMO PARTE BENEFICIÁRIA DO ATO RECLAMADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, SEM PRÉVIA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE VIESSE A SE MANIFESTAR. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallace Moreira Alcântara Vieira contra decisão de minha relatoria, pela qual neguei seguimento à reclamação, e que restou assim ementada, in verbis:

“RECLAMAÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”

Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor após negar seguimento à reclamação. 
Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar os reclamantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
In casu, a decisão ora embargada julgou negou seguimento à reclamação, em razão da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado.
Todavia, o ora embargante não figura como beneficiário do ato reclamado, haja vista que, consoante se infere claramente da autuação do feito, é apenas a União que atua, na presente reclamação, como beneficiária do ato reclamado.
Com efeito, destaco que, em cumprimento ao despacho datado de 11/3/2026 (doc. 23), foi expedido mandado para citação unicamente da União (doc. 24), que ofertou contestação nos autos (doc. 33).
O ora embargante, em verdade, compareceu espontaneamente nos autos, apresentando manifestação sem que houvesse sido instado a tanto (doc. 30).
Nesse cenário, entendo aplicável, no caso concreto, a jurisprudência desta Corte segundo a qual somente se mostra cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de angularização da relação processual e de efetivo exercício do contraditório prévio à decisão final. Pertinente, no ponto, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Rcl 24.417 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, concluiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a instituição de contraditório prévio à decisão final, previsto no art. 989, III, do mencionado diploma legal.
2. O colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários deverá ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 
3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl 31.296-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2019, grifei)

No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, porquanto a parte embargante não foi citada para apresentar contestação. Neste sentido:

“A jurisprudência da desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.
No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que o Distrito Federal não foi citado para contestar a reclamação, atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada. 
Não há, portanto, omissão a ser suprida.
Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (RCL 58.331-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/03/2023, grifei)

Diante deste contexto, não tendo havido prévia determinação judicial para que o ora embargante ingressasse no feito, inviável se torna a fixação de honorários, razão pela qual os presentes embargos não comportam acolhimento.
Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente